Tribunal: TJSP
Processo: 1003903-46.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa – inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, do CPC/15.

Apelação cível - ação indenizatória por danos morais – compra-e-venda – objeto estranho dentro em embalagem de alimento consumido – ausência de prova acerca

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa – inocorrência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, do CPC/15.

Apelação cível - ação indenizatória por danos morais – compra-e-venda – objeto estranho dentro em embalagem de alimento consumido – ausência de prova acerca da data em que adquirido o produto, bem assim sobre se adequadamente acondicionado – exame técnico não realizado à época - desfecho de improcedência preservado - inconformismo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003903-46.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante ALEXANDRE MARQUES MESQUITA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado CARGILL FOOD SERVICE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003903-46.2020.8.26.0577 -Voto no 9718 JMV
2
Voto n. 9718 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1003903-46.2020.8.26.0577
Origem: 3a Vara Cível de São José dos Campos
Apelante: Alexandre Marques Mesquita
Apelada: Cargill Food Service Brasil
Juiz de Direito: Luís Mauricio Sodré de Oliveira
Processual civil - cerceamento de defesa inocorrência -
poder discricionário do magistrado na condução das provas
a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos
370, “caput” e parágrafo único, e 355, inciso I, do CPC/15.
Apelação cível - ação indenizatória por danos morais

compra-e-venda objeto estranho dentro em embalagem de
alimento consumido ausência de prova acerca da data em
que adquirido o produto, bem assim sobre se
adequadamente acondicionado
exame técnico não
realizado à época - desfecho de improcedência preservado -
inconformismo improvido.
Vistos.
Insurreição apresentada por Alexandre Marques
Mesquita em recurso de apelação extraído destes autos de ação
indenizatória por danos morais que move em face de Cargill Food
Service Brasil; observa reclamar reforma a respeitável sentença
em folhas 177/179
que assentou a improcedência da inaugural;
sustenta caracterizado cerceamento de defesa, eis que obstaculizada a produção de provas oral e pericial; aduz
comprovada, nada obstante, a existência de objeto estranho no
alimento consumido, de modo que devida a indenizatória moral
perseguida; agrega necessária a inversão do ônus probatório.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da
condição de beneficiário de justiça gratuita (fl. 36), registrada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003903-46.2020.8.26.0577 -Voto no 9718 JMV
3
oferta de contrarrazões (fls. 213/224).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais;
funda-se em defeito de produto fabricado pela suplicada
objeto
estranho em alimento consumido (molho de tomate).
A r. sentença guerreada carreou resultado de
improcedência, assim vazando compreensão o i. magistrado “a
quo”: “[...] Posto isso, verifica-se que o pedido formulado é
improcedente. Com efeito, cabia ao autor a prova dos fatos
constitutivos do direito demandado, o que não ocorreu, nos
termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso
porque a parte autora não tem o corpo de delito que é o corpo
estranho no interior da embalagem, de maneira que se mostra
impossível a reconstituição do nexo causal, advindo disso a
improcedência do pedido. Uma vez, portanto, que o autor não
comprovou os fatos constitutivos, ônus esse que lhe incumbia, há
de suportar as consequências da própria conduta, nos termos do
artigo 373, inciso I, do CPC. [...] Assim, a improcedência do
pedido é medida cabível. Ante o exposto e pelo mais que dos
autos consta, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido formulado.
CONDENA-SE o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, sobretudo honorários de advogado que fixo no valor
de 10% da condenação, ficando a cobrança de tais verbas
condicionadas à comprovação de ter o autor perdido a condição
de beneficiário da Justiça Gratuita. Em consequência, JULGA-SE
EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com base no
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (fls. 177/179)
Rechaça-se, de largada, o agitado cerceamento
de defesa; o requerimento de produção de provas não implica, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003903-46.2020.8.26.0577 -Voto no 9718 JMV
4
si, direito à realização, e isso ante o enunciado no artigo 370,
“caput” e parágrafo único, do Código de Processo Civil/15, ou seja,
cumpre tão-só ao juiz, como delas o destinatário, a análise de sua
necessidade, com indeferimento das dispensáveis, importando
nestes agregar que, ante o lapso temporal decorrido, prejudicada
restou a pugnada prova pericial; impróprias, cabe acrescer, as
provas pugnadas (oral e pericial) à demonstração de que o produto
fora devidamente acondicionado antes do consumo.
A
necessidade
da
produção
de
prova
à
configuração do cerceamento de defesa, ensejado por julgamento
antecipado, deve emergir evidente, o que “in casu” não se
vislumbra; ao magistrado coube a interpretação dos fatos e a
aplicação da legislação de regência; no contexto firmou seu
convencimento sobre aspectos decisivos da demanda, o que fizera
autorizar a combatida antecipação do julgamento.
Veja-se, nesse sentido, julgado do c. Superior
Tribunal de Justiça: “Tendo o magistrado elementos suficientes
para o esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a
dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já
tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide,
sem que isso configure cerceamento de defesa”. (STJ, REsp. n.
57.861-GO, 6a Turma, Relator: Min. Anselmo Santiago, d.j.: em
17.2.98).
A irresignação, no mérito, “data venia”, da
mesma sorte não comporta abrigo; as razões recursais não
trouxeram qualquer fato novo a vulnerar o r. pronunciamento
monocrático; a relação jurídica em debate guarda disciplina pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003903-46.2020.8.26.0577 -Voto no 9718 JMV
5
Lei n. 8.078/90, e assim por envolver fabricação e comercialização
de produto no mercado de consumo, nos termos do art. 3o, “caput”,
do apontado diploma legal; a moldura versa fato do produto, do que
se infere a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do
artigo 12 da sobredida legislação consumerista.
Ocorre não extrair-se do acervo probatório, com
a necessária consistência, alicerce ao direito perseguido; a prova
produzida não se revela bastante, deveras, ao amparo da pretensão
indenizatória; não emergiu comprovada a data em que adquirido o
produto, tampouco se devidamente acondicionado; o autor não
disse de qualquer consequência advinda da suposta ingestão, não é
demais agregar.
A
relação
jurídica
em
discussão
se
acha
disciplinada pela Lei n. 8.078/90, insista-se, do que se infere a
efetiva possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do
art. 6o da legislação consumerista; não há confundir-se, no entanto,
incidência do Código de Defesa do Consumidor com prova do fato
constitutivo do direito, ônus do qual não se desvencilhara o
demandante - artigo 373, inciso I, Código de Processo Civil; importa
destacar, no alusivo, que as provas pugnadas não saltariam aptas à
comprovação da data em que adquirido o produto e se
adequadamente acondicionado.
Calha,
no
atinente,
a
lição
de
Humberto
Theodoro Júnior, ou seja, “para as demandas
intentadas
no âmbito
das relações de consumo existe regra especial que autoriza, em
certos casos, a inversão do ônus da prova, transferindo-se
do autor
(consumidor)
para o réu (fornecedor)
(art. 6.o, VIII, do CDC). Não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003903-46.2020.8.26.0577 -Voto no 9718 JMV
6
pode, todavia, entender que o consumidor
tenha sido totalmente

liberado do encargo de provar o fato constitutivo
do seu direito,
nem que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira
automática,
nas ações de consumo.
Em primeiro lugar, a lei tutelar
do consumidor
condiciona
a inversão a determinados
requisitos

(verossimilhança

das
alegações

ou
hipossuficiência

do
consumidor),
que haverão de ser aferidos pelo juiz para a
concessão
do excepcional
benefício
legal. Em segundo lugar, não
se
pode
cogitar
de
verossimilhança

de
um
fato
ou
da
hipossuficiência
da parte para prová-lo, sem que haja um suporte
probatório
mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o
cabimento,
ou não, da inversão do ônus da prova.” (Curso de Direito
Processual Civil, vol. I, n. 422-c, p. 423/424, Forense, 2009; grifei).
Tem-se, enfim, que bem solveu a contenda o d.
magistrado “a quo”, nenhum reparo comportando o r. “decisum”
impugnado.
Impõe-se, em derradeiro, em relevo o desfecho
emprestado ao inconformismo, a majoração da verba honorária, nos
termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, de 10%(dez
por cento) para 12%(doze por cento) sobre o valor da causa

pontuado o erro material contido no dispositivo da sentença

observada a benesse da gratuidade concedida ao autor.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
Relator